Tribunal: TJPA
Processo: 0800488-42.2021.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800488-42.2021.8.14.0026

APELANTE: MUNICIPIO DE JACUNDA

APELADO: MAURICIO REIS BARBOSA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800488-42.2021.8.14.0026

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACUNDÁ – PA

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

RECORRIDO: MAURÍCIO REIS BARBOSA LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVAMENTE PRORROGADA. FGTS E FÉRIAS + 1/3. CONTRATO NULO. RECONHECIMENTO DO DIREITO DO SERVIDOR TEMPORÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Ordinária ajuizada por servidor contratado temporariamente pelo Município de Jacundá, sem concurso público, pleiteando o pagamento de verbas trabalhistas, em especial o FGTS e as férias do ano de 2019 acrescidas de 1/3 constitucional, em razão de alegado inadimplemento pelo ente público. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Município ao pagamento das verbas mencionadas, relativas ao período entre 06.06.2016 e 11.12.2019. Contra essa decisão, o Município interpôs apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a provocação administrativa prévia para configurar o interesse de agir do autor em ação de cobrança de verbas salariais contra a Administração Pública; (ii) determinar se servidor contratado temporariamente, com vínculo sucessivamente renovado, faz jus ao recebimento de FGTS e férias acrescidas de 1/3 constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminar de ausência de interesse de agir.
O interesse de agir do servidor está presente quando demonstrado que a Administração Pública não cumpriu espontaneamente sua obrigação; não se exige requerimento administrativo prévio, salvo previsão legal expressa, inexistente no caso de cobrança de verbas salariais.
Preliminar rejeitada.

4.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 596.478/RR), reconhece a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, garantindo o direito ao depósito do FGTS a trabalhadores contratados pela Administração Pública sem concurso, desde que reconhecida a contraprestação laboral.

5.

O vínculo contratual do autor foi mantido por mais de seis anos, descaracterizando a natureza temporária da contratação prevista no art. 37, IX, da CF, o que, por si só, autoriza o pagamento das verbas requeridas, excluída a multa de 40% sobre o FGTS.

6.

A comprovação do vínculo com a Administração Pública gera presunção relativa de veracidade quanto ao inadimplemento, incumbindo ao Município o ônus de provar o pagamento das verbas discutidas, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de requerimento administrativo prévio não impede o reconhecimento do interesse de agir em ação de cobrança de verbas salariais contra a Administração Pública.

2.

O servidor temporário contratado com prorrogações sucessivas faz jus ao recebimento de FGTS e férias acrescidas de 1/3 constitucional.

3.

Incumbe à Administração Pública o ônus de comprovar o efetivo pagamento das verbas salariais pleiteadas, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 7º, III; 37, IX e § 2º; CPC, arts. 373, I e II, e 487, I; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, j. 13.06.2012; STF, RE nº 830.962 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 11.11.2014; STJ, REsp nº 2053220/BA, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 08.03.2023; TJPA, Ap. Cív. nº 0005890-79.2017.8.14.0026, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 14.07.2025

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18 de agosto de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE JACUNDÁ
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA, PARA COBRANÇA DE FGTS, 13º SALÁRIO e FÉRIAS + 1/3 ORIUNDO DO TEMPO DE TRABALHO
proposta por
MAURÍCIO REIS BARBOSA LIMA.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que foi contratada pelo Município de Jacundá como Agente Operacional em 02 de janeiro de 2013, com sucessivas renovações contratuais até o encerramento em 11 de dezembro de 2019.

Asseverou que, durante todo o período contratual, não houve recolhimento dos valores de FGTS, bem como deixou de receber o 13º salário proporcional e as férias acrescidas de 1/3 constitucional do exercício de 2019.

Ressaltou que, apesar de não ter sido aprovada em concurso público, o vínculo empregatício lhe assegura, por força da Constituição Federal e da legislação vigente, o direito ao FGTS, salários e demais verbas laborais.

Informou ainda que buscou solução administrativa, sem êxito. Ao final, requereu: a) a condenação do Município Réu na obrigação de individualizar os depósitos do FGTS, com atualização integral e liberação dos respectivos valores; b) o pagamento das férias acrescidas de 1/3 e do 13º salário do exercício de 2019.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...) IV – DISPOSITIVOS Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, para CONDENAR a Fazenda Pública, MUNICÍPIO DE JACUNDÁ:

a)

A pagar à parte Autora o valor correspondente a férias (acrescida de 1/3 – um terço) e FGTS do período de 2016 a 2019, a serem apurados na forma legal quando da Execução do Julgamento. Por consequência, DECRETO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Por se tratar de débitos de natureza não tributária da Fazenda Pública, a correção monetária será efetuada pelo IPCA-E, a partir da data em que devida a conversão; e juros de mora, a contar da citação, de acordo com o índice utilizado pela caderneta de poupança (Tema 905 do STJ), REsp. 1.495.146/MG.

CONDENO a parte Fazenda Pública em honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro na norma albergada no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

SEM CUSTAS, face a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte Autora, com fulcro no art. 40, inciso IV, da lei estadual nº 8.328/2015; e em razão da isenção das custas em favor da Fazenda Pública (Município), com fulcro no art. 40, inciso I, da lei estadual nº 8.328/2015.

Contra a sentença transcrita, o Município opôs embargos de declaração, o qual foi acolhido nos seguintes moldes:

“(...) Assiste razão ao embargante, considerando que o julgamento proferido nos autos (id. 103173096), deixou de indicar o dia e mês. Neste sentido, tendo em vista que a ação foi intentada em
06.06.2021,
conforme se verifica da plataforma PJE, eventual direito quanto à verba de FGTS, referente ao período anterior a
06.06.2016
, foi atingido pela prescrição.

Face ao exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, por todas as razões acima delineadas, imprimindo-lhe efeitos modificativos, no sentido de:

Reconhecer a ocorrência de erro material na sentença embargada e, corrigindo- o, acolher integralmente as alegações apresentadas pelo Embargante e, assim,
CONDENAR o Município de Jacundá ao pagamento em favor do autor da verba referente ao fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS) pelo período compreendido entre 06.06.2016 e 11.12.2019.

Inconformado com a sentença, o
MUNICÍPIO DE JACUNDÁ
interpôs recurso de apelação.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz preliminarmente a ausência de interesse de agir do recorrido, sob o argumento de que não há prova de prévio requerimento administrativo para cobrança das verbas pleiteadas.

No mérito, argumenta que o FGTS é verba própria do regime celetista, regido pela Lei nº 8.036/90, cujo fato gerador é a relação de emprego, de modo que contratos temporários, mesmo se irregulares, mantêm natureza administrativa, e que não há previsão legal para recolhimento de FGTS a tais servidores.

Prossegue afirmando que o vínculo do recorrido era regido por contrato administrativo por tempo determinado, previsto no art. 37, IX, da CF, e que sua finalidade é atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, mediante prazo fixo e função não permanente.

Alega que o recorrido não comprovou o alegado inadimplemento salarial, pois não juntou extratos bancários ou documentos indispensáveis que demonstrassem a falta de pagamento. Sustenta que o ônus da prova incumbe ao autor (art. 373, I, do CPC), sendo insuficientes meras alegações desacompanhadas de provas robustas.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a condenação do Município ao pagamento do valor requerido em sede de inicial, para que sejam negados em sua totalidade os pedidos do autor.

Apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 26960466).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 27029273).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (Num. 27220601).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível e passo a analisá-lo.

Preliminar de ausência de interesse de agir

Inicialmente, o apelante sustenta a ausência de interesse de agir do autor, por não ter esgotado a via administrativa antes de recorrer à tutela jurisdicional. O argumento, contudo, não merece acolhimento.

O art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, estabelecendo que “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
”
. A exigência de prévio esgotamento da via administrativa constitui medida excepcional e somente se justifica quando houver expressa previsão legal, o que não ocorre nas demandas de cobrança de verbas salariais contra a Fazenda Pública.

O interesse de agir se configura quando a Administração Pública, devedora, deixa de adimplir a obrigação de forma espontânea, sendo desnecessária provocação formal do credor.

A jurisprudência pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça afasta a necessidade de prévio requerimento administrativo em hipóteses análogas à presente:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO .
FGTS. FÉRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3
.A preliminar de ausência de interesse de agir foi rejeitada. A exigência de requerimento administrativo prévio como condição para propositura de ação judicial é excepcional e deve estar prevista expressamente em lei, o que não ocorre no caso de cobrança de verbas salariais contra a Administração Pública. O princípio da inafastabilidade da jurisdição ( CF/1988, art. 5º, XXXV) assegura o acesso direto ao Judiciário, bastando a configuração da pretensão resistida .

(...)

Tese de julgamento:

1.A ausência de requerimento administrativo prévio não impede o reconhecimento do interesse de agir em ação de cobrança de verbas salariais contra a Administração Pública.

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00058907920178140026 28548192, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 14/07/2025, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIA. CONTRATO NULO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TESE REJEITADA.
DIREITO AO FGTS FÉRIAS, 13º SALÁRIO E SALDO DE SALÁRIO. MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR O PAGAMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

2. Tese de ausência de interesse de agir. Afastada. Não há necessidade de prévio requerimento administrativo para ingresso da ação judicial em questão .

(...)

6. Agravo Interno conhecido e não provido. À unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001619720218140026 19861366, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 20/05/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, rejeito a preliminar suscitada no presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o Município a pagar ao autor o valor o valor correspondente a férias (acrescida de 1/3 – um terço) e FGTS do período entre 06.06.2016 e 11.12.2019, a serem apurados na forma legal quando da Execução do Julgamento.

Pois bem.

O tema em questão foi alvo de muitas controvérsias ao longo dos anos, seja quanto à constitucionalidade das contratações, seja no que concerne ao órgão do Poder Judiciário que seria competente para apreciar as demandas dessa natureza (se a justiça comum ou a especializada) ou, ainda, quanto aos direitos desses servidores perante a Administração Pública, diante da relação jurídico-administrativa que fora firmada.

Hodiernamente, tais discussões já se encontram, em sua grande maioria, superadas, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já manifestou sua posição sobre o assunto, conforme se depreende da decisão no Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, cuja ementa reproduzo,
in verbis
:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.

(STF, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE. Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno. REPERCURSÃO GERAL. Div. 28.02.2013. P. 01/03/2013. Trânsito em julgado 09.03.2015).

Ademais, sem maiores digressões sobre das diferenças doutrinárias e legais entre

empregados e servidores públicos remanesceu a discussão acerca dos efeitos das referidas decisões, agora com efeitos de Repercussão Geral (STF) e Recurso Repetitivo (STJ) em relação àqueles que exerceram cargos em violação à regra do concurso público, e aqui tem-se um universo de múltiplos cargos tanto de nível médio quanto superior.

Em relação ao contrato “temporário” transmudado em indeterminado pelas prorrogações sucessivas, o STJ até outubro/2014 apresentava julgados pela aplicabilidade do RE 596.478 (STJ, AgRg 1.452.468/SC; STJ, EDcl no AgRg no Resp 1.440.935, dentre outros) aos servidores nesta situação, passando no ano de 2015 a refluir este entendimento (STJ, AgRg do Resp 1.524333/SC; AgRg do Resp 1485297, AgRg do Resp 1470142; AgRg do Resp 14622288, dentre outros).

A discussão então passou, sob a pecha de impossibilidade de transmudação de regime de Estatutário para Celetista o pagamento de FGTS ao “servidor” que teve seu contrato declarado nulo, com fundamento no AgRg na Reclamação n. 4824-1, AgRg na Reclamação n. 7.157, AgRg nos Embargos de Declaração no Conflito de Competência n. 7.836, sem a observância de que os referidos julgados tratam da Competência para julgamento das ações de cobrança de verbas trabalhistas entre Administração e ex-servidor, a partir do julgamento da ADI 3395/DF que fixou a Competência da Justiça Comum, ou seja: não houve o enfrentamento do mérito, se devidas ou não as verbas e sim, só a fixação da respectiva competência:

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2.
Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente.
3. Agravo regimental não provido. (Rcl 7157 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2010, DJe-050 DIVULG 18-03-2010 PUBLIC 19-03-2010 EMENT VOL-02394-01 PP-00094 RTJ VOL-00213- PP-00496 RT v. 99, n. 897, 2010, p. 117-121 LEXSTF v. 32, n. 376, 2010, p. 151-158 REVJMG v. 61, n. 192, 2010, p. 378-381) (Grifo nosso)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO DE TRANSFORMAÇÃO DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO EM VÍNCULO CELETISTA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE FUNDAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Segundo a jurisprudência do STF, não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as causas fundadas em relação de trabalho com a Administração Pública, inclusive as derivadas de contrato temporário fundado no art. 37, IX, da CF e em legislação local,
ainda que a contratação seja irregular em face da ausência de prévio concurso público ou da prorrogação indevida do vínculo.
2. Agravo regimental desprovido. (CC 7836 ED-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 20-02-2014 PUBLIC 21-02-2014) (Grifo nosso)

EMENTA Agravo regimental. Contrato temporário. Competência. Regime jurídico administrativo. Agravo regimental não provido. 1. Competência da Justiça comum para processar e julgar as causas envolvendo o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação jurídico-administrativa.
2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente
. 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 4824 AgR, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2009, DJe-079 DIVULG 29-04-2009 PUBLIC 30-04-2009 EMENT VOL-02358-02 PP-00232 RT v. 98, n. 886, 2009, p. 128-130) (Grifo nosso)

Ocorre, que tão somente com o julgamento dos AgRg no Recurso Extraordinário n. 830.962 e AgRg 895.070 assentou-se perante o Supremo Tribunal Federal o entendimento quanto à extensão dos direitos sociais previstos no art. 7° da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e do Ministro Dias Toffoli, o mesmo julgador do RE 596.478/RR, que assentou a Repercussão Geral sobre a matéria, com destaque a decisão de provimento do recurso de ex-servidor, exarada monocraticamente:

1ª TURMA STF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1.
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013.
2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRAZO SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - NULIDADE DO ATO - FGTS - DIREITO AO RECOLHIMENTO - PRECEDENTE DO STF.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (RE 830962 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 24-11-2014 PUBLIC 25-11-2014) (Grifo nosso)

2ª TURMA STF

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2.
Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 4. Agravo regimental não provido.
(RE 895070 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 08-09-2015) (Grifo nosso)

Desta feita, não há
distinguishing
(elemento diferenciador) a ser observado, permanecendo a máxima de que “onde há a mesma razão, há o mesmo direito”, sendo, outrossim, necessária como cumprimento do §2° do art. 37 da Constituição Federal, a Responsabilização da Administração que promoveu a contratação sem observância dos ditames legais.

Apesar das argumentações do Apelante, os elementos probatórios constante nos autos demonstram que o Apelado permaneceu como funcionário temporária do Município por mais de 6 (seis) anos, o que contradiz o requisito de temporariedade.

Portanto, patente o direito do recorrido de perceber os valores relativos ao FGTS e férias conforme determinado na sentença, todavia, a multa referente aos 40% (quarenta por cento) do depósito do referido fundo não lhe é devida, uma vez que a dissolução do contrato não se deu por vontade própria da Administração Pública, mas por necessidade de se adequar aos ditames constitucionais.

É importante anotar que a situação em questão levanta assunto que, para além de polêmico, põe em evidência, de um lado, a herança de um passado marcado por práticas contrárias aos princípios jurídico-administrativos e morais por parte da Administração Pública que, sob a justificativa da imperiosa necessidade do serviço, prescindia das exigências constitucionais, dando azo ao ingresso de pessoas mais ligadas ao Estado por vínculos sanguíneos ou de afinidade do que por sua qualificação profissional e, de outro lado, percebe-se a evolução dos órgãos e mecanismos de controle estatal, bem como o positivo amadurecimento intelectual e político da sociedade que, cada vez mais, se opõe a práticas desse jaez.

No que se refere à alegada ausência de comprovação do não recebimento das verbas, cumpre salientar que, uma vez reconhecido o vínculo jurídico entre as partes, recai sobre o Município o ônus de demonstrar o efetivo pagamento das parcelas salariais pleiteadas, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Consoante estabelece o art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito. No caso, restou comprovado nos autos o vínculo dos demandantes com a Administração Pública, circunstância incontroversa, cabendo ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, como o pagamento das verbas reclamadas. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: (...)
conforme estabelece o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. No caso, os autores apresentaram elementos constitutivos de seu direito, ante a comprovação do vínculo com a Administração Pública, o que se mostra incontroverso no presente feito, conforme exposto no acórdão recorrido. De outro lado, compete ao réu a demonstração quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, comprovar que houve o pagamento das verbas reclamadas pelos servidores."
(STJ - REsp: 2053220 BA 2023/0004848-1, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: DJ 08/03/2023)

Verifica-se, portanto, que o Apelante não se desincumbiu do encargo probatório previsto no art. 373, inciso II, do CPC/2015, razão pela qual a sentença se alinha à jurisprudência dominante desta Corte. Senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS . COBRANÇA DE SALÁRIOS ATRASADOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS DÉBITOS PELO MUNICÍPIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO APELANTE. ART . 373, II, CPC/15. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. NÃO DESCONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO APELADO. PAGAMENTO DEVIDO . DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. INTELIGÊNCIA DO ART . 1.021, § 4º, DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE .

1- A questão refere-se à condenação do Ente Municipal ao pagamento aos servidores públicos vinculados à Secretaria Municipal de Saúde a verba salarial correspondente ao mês de dezembro de 2020, bem como o 13º salário daquele mesmo ano, acrescido de juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, incidentes desde a citação, bem como correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela.

2-É cediço que "(...) conforme estabelece o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. No caso, os autores apresentaram elementos constitutivos de seu direito, ante a comprovação do vínculo com a Administração Pública, o que se mostra incontroverso no presente feito, conforme exposto no acórdão recorrido. De outro lado, compete ao réu a demonstração quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, comprovar que houve o pagamento das verbas reclamadas pelos servidores." (STJ - REsp: 2053220 BA 2023/0004848-1, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: DJ 08/03/2023)

3-Da mesma forma, aplica-se o entendimento aos presentes autos, pois, uma vez existente o vínculo entre as partes, compete ao Município o ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais requeridas, as quais serão apuradas em sede de liquidação de sentença.

4-O Apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do disposto no art. 373, II do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal.

5-Ademais, houve o expresso reconhecimento pelo Município, do inadimplemento de salário de servidores públicos municipais de diversas Secretarias Municipais, o que indiferentemente ocorreu com a saúde (Id 11170034 - Pág. 3).

6-Cabe ainda ressaltar que as alegações atinentes à desídia e inércia da gestão municipal anterior não têm o condão de retirar direitos do servidor público, sobretudo a garantia do salário assegurado pela Carta Magna.

7-Agravo Interno conhecido e não provido, à unanimidade. Manifesta improcedência. Condenação do Agravante à multa, no valor de 1% sobre o valor atualizado da causa, em favor do Agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC/15.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000406220218140093 20349993, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 17/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Diante de tais premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço da apelação e, no mérito, nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2025